Tribunal: TJSP
Processo: 0055933-75.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Corrupção ativa
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Apelações – Corrupção ativa – Inconformismo dos corréus – Não acolhimento – Condenação mantida – Materialidade e autoria comprovadas – Policiais militares que prestaram relatos firmes, detalhados e coerentes sobre o oferecimento da vantagem indevida pelos apelantes, inexistindo qualquer indício de eventual incriminação falsa ou leviana – Depoimentos de policiais constituem meio de prova idôneo e

Ementa:
Apelações – Corrupção ativa – Inconformismo dos corréus – Não acolhimento – Condenação mantida – Materialidade e autoria comprovadas – Policiais militares que prestaram relatos firmes, detalhados e coerentes sobre o oferecimento da vantagem indevida pelos apelantes, inexistindo qualquer indício de eventual incriminação falsa ou leviana – Depoimentos de policiais constituem meio de prova idôneo e eficaz, mormente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade dos agentes públicos – Pequenas divergências, secundárias, não enfraquecem o valor probante de tais depoimentos – A sacola de cor preta e o dinheiro (R$ 58.268,00) mencionados pelos policiais militares foram devidamente apreendidos e descritos nos autos – Versões exculpatórias dos apelantes que se revelam inverossímeis e não encontram guarida no acervo probatório – Dosimetria – Exasperação mais rigorosa da pena-base que não se mostra desproporcional, tendo em vista a elevada culpabilidade dos agentes e o largo intervalo entre a pena mínima e a pena máxima cominadas ao crime de corrupção ativa (reclusão, de 2 a 12 anos) – Reprovabilidade em concreto que exorbita os limites inerentes ao tipo penal – Presença de circunstância judicial desfavorável que atrai o regime inicial mais gravoso (fechado) e faz com que a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos não se mostre suficiente para a adequada reprovação e prevenção do crime – Inteligência dos arts. 33, §3o e 44, III, do Código Penal – Recursos não providos.